Tribunal: CARF
Processo: 19647.007506/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007506/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.889 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DEBCAD:
37.009.750-5.
PRESTAR
1NFORMAÇÕES E ESCLAREC1MENTOS. DESCUMPRIMENTO
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à fiscalização, todas as
Infomações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
Forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
Fiscalização.
MULTA. REAJUSTE DE VALOR. FIXAÇÃO EM ATO NORMATIVO.
POSSIBILIDADE.
O mero reajuste de valores de penalidades legais cominadas ao sujeito passivo
não configura aumento, e sim atualização monetária, podendo se dar através de
ato normativo complementar (Portaria) nos termos da legislação atinente à
matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007506/2008-38
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007506/2008-38

Relatório
Cuida-se de autuação à recorrente por deixar de apresentar à fiscalização, apesar
de regularmente intimada através do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, datado de
19/05/2008 (e-fls.07 e 08), uma série de documentos de grande relevância para a diligência
fiscal, tais quais - Petições iniciais; decisões definitivas e certidões do trânsito em julgado e da
situação atual dos processos junto à Justiça Federal; originais dos depósitos judiciais, com as
respectivas provas que os mesmos foram convertidos em renda, das seguintes ações judiciais:
Mandado de Segurança n. 9820259-5, da 7a Vara Federal de Pernambuco; Mandado de
Segurança 976088-8, da 6a Vara Federal de Pernambuco; Ação Ordinária n. 9727204-4
(1997.34.00.27204-4), da 13a Vara Federal do Distrito Federal; Mandado de Segurança n.
9820166-1, da 9a Vara Federal de Pernambuco; e Ação Ordinária n. l998.34.00.032605, da 15a
Vara Federal do Distrito Federal.
O acórdão a quo decidiu, por maioria, pela improcedência da impugnação.
Inconformado, em 29/09/2009, a contribuinte protocolou recurso voluntário no
qual alega:
- não há previsão legal alguma para que a recorrente fosse intimada a apresentar
os documentos supra citados;
- a penalidade pecuniária aplicada fere o princípio da legalidade;
Pede que sejam reapreciados os argumentos da impugnação e dado provimento ao
recurso voluntário, para o fim de reformar a decisão atacada.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O auto de infração DEBCAD: 37.009.750-5 traz (e-fl.04) expressamente 3 tópicos
a serem destacados para nossa análise:
1) Dispositivo legal infringido;
2) Dispositivo legal da multa aplicada;e
3) Dispositivos legais da gradação da multa aplicada

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007506/2008-38

1) Do dispositivo legal infringido
O auto de infração apresenta como fundamento legal da infração apontada a Lei
no. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III.
Lei no. 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.(grifo meu)
1.1)
Da Intimação objeto do alegado descumprimento.
O Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF (e-fls.07 e 08) apresenta dentre seus
fundamentos os parágrafos 1o e 2o do art. 33, da Lei no 8.212/91, os quais dispõem:
Lei no. 8.212/91
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa
e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.(grifo
meu)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.(grifo meu)
Não há que se falar em ilegalidade do TIAF (e-fls. 07 e 08), tampouco em falta de
motivação.
Em 19/10/2007 o contribuinte apresentou impugnação (e-fls.30 a 34) à NFLD
no37.109.909-9. Em mesma data o contribuinte também apresentou impugnação (e-fls.36 a 41) a
NFLD no37.109.911-0. Ambas as autuações foram sobre obrigações tributárias previdenciárias, e
em sua defesa o impugnante citou ações judiciais que influenciariam a análise dos lançamentos
impugnados. São citadas pelo impugnante às e-fls. abaixo:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007506/2008-38

a) (e.fls. 30 e 37) mandado de seguranca n° 9820259-5, distribuído para a 9a Vara
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco;
b) (e-fls. 30 e 37) ação ordinária n° 1998.84.00.032605-3, distribuída para a 15°
Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília – DF;
c) (e-fl.32) mandado de segurança no 9820166-1, distribuído para a 9o Vara
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco;
d) (e.fl.36) mandado de segurança n° 9820259-5, distribuído para a 7o Vara
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco;
e) (e.fl.36) mandado de segurança no 976088-8, distribuído para a 6a Vara Federal
da Seção Judiciária de Pernambuco;
f) (e.fl.36) ação ordinária n° 9727204-4 (l997.34.00.27204-4), distribuído para a
13° Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília - DF.

Surgiram dúvidas do colegiado julgador (DRJ Recife) quanto aos fatos alegados em
impugnação, motivando o envio de quesitos à unidade de origem para que fossem sanadas as
dúvidas e se pudesse dar continuidade ao julgamento administrativo em primeira instância.

De modo a sanar as dúvidas suscitadas pela DRJ Recife, a unidade de origem do
lançamento expediu Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) sob número 0410100.2008.00586.

Na sequência, em 19/05/2008, foi expedido pelo Auditor-Fiscal e dado ciência ao
contribuinte do TIAF à e-fl.07. O TIAF intima a apresentar documentos e a prestar
esclarecimentos sobre as seguintes informações:
-Petições iniciais; decisões definitivas e originais das certidões do trânsito em julgado e
da situação atual dos processos junto à Justiça Federal; originais dos depósitos judiciais,
com as respectivas provas que os mesmos foram convertidos em renda, das seguintes
ações judiciais: Mandado de Segurança n.9820259-5, da 7a Vara Federal de
Pernambuco; Mandado de Segurança n. 976088-8, da 6a Vara Federal de Parnambuco;
Ação Ordinária n. 9727204-4 (1997.34.00.27204-4), da 13a Vara Federal do DF;
Mandado de Segurança n. 9820166-1, da 9a Vara Federal de Pernambuco; Ação
Ordinária n.1998.34.00.032605-3, da 15a Vara Federal dp DF.

O objeto da intimação é a apresentação de documentos e respectivos esclarecimentos
sobre fatos alegados em sede de impugnação e que geraram dúvidas aos julgadores. As ações
citadas no TIAF são as mesmas supracitadas nas letras “a” a “f” deste voto. Em rápida leitura
percebe-se que realmente há inconsistências nas alegações apresentadas, podendo gerar dúvidas
por parte do colegiado da DRJ Recife. O mandado de segurança no9820259-5, por exemplo,
consta como distribuído à 7a Vara Federal de Pernambuco na e-fl.36, consta como distribuído à
9a Vara Federal de Pernambuco nas e-fls.30 e 37 e, em momento cronologicamente posterior,
novamente como 7a Vara Federal de Pernambuco na e-fl.17.

Evidente que o TIAF foi expedido regularmente e com a finalidade de obter
esclarecimentos do contribuinte. Há o dever legal do contribuinte fornecer esclarecimentos
necessários à fiscalização, nos termos da Lei no. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, sendo a
intimação dotada dos atributos de ato administrativo que é.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007506/2008-38

Sendo a intimação fiscal dotada de presunção de legitimidade, imperatividade e
autoexecutoriedade, cabe ao administrado atendê-la, a menos que houvesse algum vício
manifesto em seus requisitos elementares. Na impossibilidade justificada de não conseguir
atender integralmente a intimação no prazo, poderia o contribuinte tê-la atendido, em primeiro
momento parcialmente, e solicitado por escrito – motivadamente - dilação de prazo.

Nos autos o contribuinte alega em sua impugnação, à e-fl.19, que teria solicitado
verbalmente um prazo maior para atendimento. Não foram juntadas provas da solicitação, de
qual seria motivação, de qual documentação demandaria mais tempo, de qual o tempo
necessário ou, tampouco, de que teria sido deferido o pleito. O que se constata nos autos é que,
até o protocolo da impugnação em 18/06/2008, 30 dias após a ciência no TIAF, não houve
qualquer atendimento do TIAF, ainda que parcial. Todavia, em 17/06/2008, na véspera de
protocolar a impugnação às e.fls.17 a 20, o contribuinte providenciou os documentos às e-fls.:42
(referente ao mandado de segurança citado à letra “d” supra deste voto); e-fl. 43 (referente ao
mandado de segurança citado à letra “e” supra deste voto); e.fls.44 a 51 (referente à ação
ordinária citada à letra “f” supra deste voto); e.fl.52 (referente ao mandado de segurança citado à
letra “c” supra deste voto); e.fls.53 a 59 (referente à ação ordinária citada à letra “b” supra deste
voto). Conforme registros nos próprios documentos, estes foram emitidos em poucos minutos
por meio da endereços de internet. Ainda que estas informações não satisfaçam integralmente a
intimação constante no TIAF, poderiam tê-la atendido parcialmente dentro do prazo estipulado,
podendo a documentação restante ter sido objeto de solicitação justificada de dilação de prazo,
por parte do contribuinte.

No recurso apresentado, e-fl.74, a recorrente afirma que a fiscalização teria suposto que a
empresa teria os documentos solicitados. Adiante contesta tal suposição informando que
estariam todas as ações arquivadas e que uma delas teria sido ajuizada em Brasília (DF). Reitera
que não teria sido omissa, mas sim que não teve o tempo necessário para apresentar os
documentos requeridos pela fiscalização. Na impugnação, e-fl.18 a contribuinte afirma:
Além do que, a Impugnante esclarece que apresentou quase que todas as documentações
exigidas através do TERMO DE INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO - TIAF nos autos das
NFLD's já referidas, para tanto bastava que o ilustre Fiscal analisasse os documentos
colacionados nas defesas protocoladas, que certamente ele teria os elementos suficientes
para responder à DRJ.
Importante destacar que, boa parte das informações objeto do TIAF seriam impossíveis
de já terem sido atendidas pelo contribuinte em momento anterior, simplesmente porque são
demandadas informações atualizadas, conforme estipulado no texto do TIAF. Claramente a
contribuinte optou por fazer uma série de questionamentos e suposições acerca de um termo de
intimação legítimo, em vez de simplesmente buscar atendê-lo e de pedir dilação de prazo para a
parte que eventualmente não fosse possível de cumprir dentro do prazo estipulado. Tal conduta,
no sentido de se omitir de prestar as informação para as quais foi intimada, descumpre o
mandado legal dos artigos 32 e 33 da Lei no. 8.212/91, ensejando a multa aplicada.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007506/2008-38

2) Dispositivo legal da multa aplicada
O auto de infração apresenta como fundamento legal da multa aplicada a Lei no.
8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102, e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/1999, art. 283, II, “b”, e art. 373.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.

(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Os valores da multa acima foram atualizados pela Portaria MPAS no 4.479, de
4.6.98, a partir de 1o de junho de 1998, para, respectivamente, R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos) e R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos).
Portaria MPAS no 4.479/98
Art. 4o. O responsável por infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, está sujeito, a partir de 1o de junho de 1998,
conforme a gravidade da infração, a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos).
O Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social – ROCSS foi
aprovado e constava apenso ao texto do Decreto no2.173, de 05/03/1997, o qual foi revogado
pelo Decreto no 3.048/99 cujo texto assim dispõe:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) (...)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007506/2008-38

b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;(...)

(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
O art. 373 do Decreto no 3.048/99 informa como se dará o reajuste dos valores
referidos no regulamento.
A Portaria Interministerial MPS/MF no 77 de 11/03/2008 em seu art. 8o, VI assim
dispôs sobre as infrações do Decreto no 3.048/99, art. 283, II:
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
I – (...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77 (doze
mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);

Pelo exposto, identifica-se que a multa aplicada tem previsão legal na Lei
no8.212/91, sendo esta parte do amparo da regulamentação infra legal exposta acima. A Portaria
Interministerial MPS/MF no 77 de 11/03/2008 não criou a multa ora aplicada, tendo apenas feito
o reajuste de valores previstos em lei (Lei no8.212/91, art. 102) e em regulamento (Decreto no
3.048/99, art. 373), de modo a promover uma atualização equilibrada tanto dos benefícios
previdenciários quanto de suas fontes de custeio.

3) Dispositivos legais da gradação da multa aplicada
O auto de infração apresenta como fundamento legal da gradação aplicada quanto
à multa imposta o art.292, I do RPS, in verbis:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa reitera que não foram verificadas
circunstâncias agravantes.
Não foram verificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes da infraçao, logo a multa
é aplicada no seu valor mínimo, em conformidade com o art. 292, inciso I, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n °3.048, de
06/05/1999. O referido valor mínimo é definido pelo art. 283, inciso II, alinea “b”, do
RPS, com os reajustamentos previstos no art. 373 do RPS.
O RPS, art. 283, inciso II, alinea “b”, informa em seu texto original de 1999 o
valor de multa a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.889 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007506/2008-38

centavos). Contudo, o art. 373, supracitado, prevê a forma de reajuste desses valores. A partir de
1o de março de 2008 a Portaria Interministerial MPS/MF no 77 de 11/03/2008 em seu art. 8o, VI,
atualizou o referido valor para R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos) sobre as infrações do Decreto no 3.048/99, art. 283, II. O presente auto de
infração foi lavrado em 26/05/2008, sendo o contribuinte dele cientificado em 30/08/2008, logo,
já na vigência do valor atualizado pela Portaria MPS/MF no77/08.
CONCLUSÃO
Por todo exposto acima, voto por acolher o recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 94
DF CARF MF
Original